Tribunal: TJES
Processo: 5008813-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008813-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONADABE GOMES RAMOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

Erro ao avaliar expressão na linha: '': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

PROCESSO Nº
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

VOTO

Inicialmente adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JONADABE GOMES RAMOS contra suposto ato coator do Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra
.

Extraio dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do inquérito policial em anexo que seve de base para a presente denúncia que no dia 09 de janeiro de 2022, por volta das 11h00min, no Supermercado Carone, localizado na Avenida Eudes Scherrer Souza, Bairro Colina de Laranjeiras, município de Serra/ES, a ora denunciada JONADABE GOMES RAMOS, consciente e voluntariamente, subtraiu para si 04 (quatro) peças de carne bovina (picanha) com valor de R$630,73 (seiscentos e trinta reais e setenta e três centavos), mercadorias estas que estavam expostas à venda no referido supermercado (vide Boletim Unificado e Auto de Apreensão).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, a denunciada JONADABE ingressou no Supermercado Carone, com prévias intenções criminosas, se passando por cliente. Em seguida, a mesma se dirigiu até o setor de eletrodomésticos e, buscando enganar os funcionários da loja, solicitou informações acerca de uma penal elétrica que supostamente tinha interesse de adquirir.

Ato contínuo, a denunciada se deslocou até o setor de carnes do supermercado e colocou 04 (quatro) peças de carne bovina no carrino de compras, sendo que, mais à frente, JONADABE colocou tais mercadorias em uma bolsa que trazia consigo, saindo, após um breve momento de desfaçatez, do supermercado sem passar pelo caixa.

Todavia, logo depois a denunciada sair da loja, os seguranças do supermercado seguiram a denunciada e a abordagem, sendo que, procedida a revista pessoal, foram encontradas dentro da bolsa de JONADABE as acima referidas mercadorias, de valor aproximado de R$630,73 (seiscentos e trinta reais e setenta e três centavos).

[...]

Em abordagem inicial, a douta defesa pretende a aplicação do princípio da insignificância, razão pela qual requer o trancamento da ação, mediante suposta atipicidade do fato imputado à paciente.

Segundo o pleito, a conduta praticada pela paciente não trouxe nenhuma potencialidade lesiva ao patrimônio da vítima, por tratar-se de uma grande rede de supermercados.

Entretanto, conforme entendimento pacífico deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, o trancamento da ação penal em sede de
Habeas Corpus
constitui medida de exceção. Vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ATIPICIDADE DE CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, admitida apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal ou flagrante ausência de justa causa.
2. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054712, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUZIDO VALOR DA RES FURTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA E OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
O trancamento de ação penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrada, sem a necessidade de reexame do conjunto fáticoprobatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade
- O reconhecimento da atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância deve ser analisada em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada ( HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009) - No caso dos autos, não estão presentes os vetores referidos pelo Supremo Tribunal Federal para a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de agravante reincidente na prática delitiva e com diversas anotações criminais pela prática de outros crimes, conforme evidenciado pela instância a quo - A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 747438 SC 2022/0172375-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022)

Nesse sentido, conforme ressaltado em sede liminar, o conjunto probatório pré-constituído pelo pleito defensivo não permite conclusão sumária e inequívoca da atipicidade da conduta praticada por JONADABE.

Ademais, ressalto que a paciente responde a 07 (sete) outras ações penais pela prática de furto, dentre elas uma condenação pela mesma prática nos autos da ação penal nº 0520060- 13.2012.8.08.00 35.

Não obstante, saliento que a paciente furtou 04 (quatro) peças de picanha, no valor aproximado de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante o exposto, não há motivo para o trancamento da ação penal originária, razão pela qual
denego
a ordem.

É como voto.

29 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

Erro ao avaliar expressão na linha: '': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

PROCESSO Nº
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

HABEAS CORPUS. FURTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, admitida apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal ou flagrante ausência de justa causa, hipóteses não verificadas. 2. Ordem denegada.

29 de novembro de 2022

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.